Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700092-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDACI TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (efeito suspensivo) contra decisão do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos n. 0700172-80.2020, deferiu medida antecipatória e determinou que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel ID 53067658, no prazo de 10 dias. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Ante a ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração autoral de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça à parte demandante, com fulcro no artigo 99, §3° do CPC. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. No caso em apreço, é possível vislumbrar que o deferimento liminar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, uma vez que o contrário não só ofereceria risco ao resultado útil do processo, como também perpetuaria uma potencial situação de ilegalidade, consoante jurisprudência majoritária deste Tribunal e do e. Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais, imóvel 452356-3 - ID 53067658, no prazo de 10 dias. Após, conforme decisão recebida por este Juízo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo a tramitação de todos os processos que discutem a incidência do ICMS nas tarifas de TUSD e TUST, em todo o território nacional, inclusive os que tramitam no Juizados Especiais. Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras, determino a suspensão dos autos. Oportunamente, julgado o ProAfR nos EREsp 1.163.020/RS, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Argumenta, em síntese, que não se pode mais dizer que o direito vindicado é plausível, pois a afetação do recurso ao rito dos repetitivos é incompatível com tal conclusão. Acrescenta que a parte agravada não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão, para indeferimento da tutela antecipatória. O agravante fez uso da faculdade do § 5o, Art. 1.017 do CPC. É o relato. Recurso admissível Em virtude da atual orientação da Corte Superior de Justiça, hei por bem, nesse juízo sumário e superficial, não compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e, com isso, deferir a tutela recursal de urgência (CPC, Artigo 1019, I). Para tanto, destaco o voto do Ministro Herman Benjamin, Relator da Proposta de Afetação nos Embargos de Divergência e RESP n. 1.163.020 – RS (2009/0205525-4), assim disposto, in verbis: Considero preenchidos os requisitos para admissão dos presentes embargos de Divergência. A matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Ressalto que a Corte Especial do STJ admite a afetação de Embargos de Divergência sob o regime dos recursos repetitivos (EREsp 1.403.532/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 25.9.2015). Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Nesse passo, aquela egrégia Corte Superior decidiu, por maioria (Tema 986): RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017). No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá o agravado pleitear (e obter) o respectivo crédito perante o erário, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento da tutela antecipada na origem. Defiro, pois, o pedido liminar formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito